Tribunal: STF
Processo: RHC 254272
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Douglas de Oliveira Guimarães, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 933.724/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DOUGLAS DE OLIVEIRA GUIMARÃES, EVANDERSON LOPES GUIMARÃES, BRUNO BASTOS GUIMARÃES, EZEQUIAS BASTOS GUIMARÃES, ROGÉRIO CAMILLO REQUEL, LEOMABIO PAIXÃO DA SILVA e RONNY HERNANDES ALVES DOS SANTOS contra acórdão da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no HC n. 2134056- 96.2024.8.26.0000, assim ementado: 



    HABEAS CORPUS - PLEITO DEFENSIVO PARA QUE “SEJAM DECLARADAS INADMISSÍVEIS AS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DO SIGILO TELEMÁTICO DO PACIENTE E DOS CORRÉUS E DOS DOMÍNIOS ELETRÔNICOS QUE A ELES ESTARIAM SUPOSTAMENTE VINCULADOS, BEM COMO DE TODAS AS PROVAS DELAS DERIVADAS” (FL. 25). AÇÃO PENAL INSTAURADA PARA APURAÇÃO DA PRÁTICA DOS SEGUINTES CRIMES: ARTIGO 2.º, CAPUT, C. C. § 2.º E § 4.º, INCISOS II E IV, DA LEI N.º 12.850/2013 [FATO I]; NO ARTIGO 4.º,CAPUT E ALÍNEA 'A', DA LEI N.º 1.521/1951, C. C. ARTIGO 29, CAPUT, E ARTIGO 62, INCISO IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL [FATO II]; NOARTIGO 333, CAPUT, C. C. PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 29, CAPUT, E ARTIGO 62, INCISO IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL, POR, NO MÍNIMO, TRINTA E TRÊS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 69, CAPUT, DO MESMO CÓDEX [FATO III-B]; NOARTIGO 1.º, CAPUT E § 1.º, INCISO II, C. C. § 4.º, DA LEI N.º 9.613/1998, ARTIGO 29, CAPUT, E ARTIGO 62, INCISO IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR, NO MÍNIMO, QUATRO VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 69, CAPUT, DO MESMO CÓDEX [FATOS IV, V, VI E VII]; E NO ARTIGO1.º, CAPUT, DA LEI N.º 9.613/1998, C. C. ARTIGO 29, CAPUT, E ARTIGO 62, INCISO IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 69, CAPUT, DO MESMO CÓDEX [FATOS VIII, IV E X], ENTRE ELES NA FORMA DO ARTIGO 69, CAPUT, DO ESTATUTO REPRESSIVO” (FL.1972 DOS AUTOS PRINCIPAIS). SITUAÇÃO A ENSEJAR A DENEGAÇÃO DA ORDEM, DIANTE DA POSSIBILIDADE CONCEDIDA AOS IMPETRANTES DE TEREM ACESSO AOS META DADOS, E PELAS EXPLICAÇÕES DADAS PELA EMPRESA ENCARREGADA DA COLETA DE DADOS PROMOVIDA, SOMANDO-SE A TAL QUE O CÓDIGO HASH NÃO SE CONSTITUI NA ÚNICA FERRAMENTA PARA A OBTENÇÃO DOS DADOS DISPONIBILIZADOS ÀS DEFENSORIAS. CASO EM QUE, EM VERDADE, NÃO INCIDIU NA ESPÉCIE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ACRESCENTANDO-SE A TAL QUE, A TEOR DO ART. 563, DO CPP, EM TEMPO ALGUM FOI DEMONSTRADA INCIDÊNCIA DE PREJUÍZO AOS PACIENTES, NA IMPETRAÇÃO, SENÃO MERA SUSPEITA DE TAL. Ordem denegada. (e-STJ, fls. 259-260) 



    Em razões, a parte impetrante explica que o objetivo do presente habeas corpus é que se reconheça a inadmissibilidade das provas produzidas com a quebra do sigilo telefônico e telemático dos pacientes, tendo em vista os riscos à sua confiabilidade diante da ausência da documentação referente à cadeia de custódia. 



    Alega que a falta dos códigos hash impossibilita a verificação da integridade da prova que embasou a denúncia. 



    Afirma que o Ministério Público não demonstrou a integralidade das provas digitais e o respeito à cadeia de custódia. 



    Requer, liminarmente, a suspensão a Ação Penal n. 1029817-86.2023.8.26.0196 e, no mérito, que seja declarada a inadmissibilidade das provas obtidas a partir da interceptação telefônica e da quebra do sigilo telemático dos pacientes. (eDOC 37)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 64)



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 79)



    Neste recurso, o recorrente requer “o provimento do presente Recurso Constitucional para que, a fim de que: Liminarmente, ad cautelam, seja suspenso o andamento da Ação Penal nº 1029817-86.2023.8.26.0196, em tramite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Franca – SP, até o julgamento do mérito do presente writ; No mérito, sejam declaradas inadmissíveis as provas obtidas a partir da interceptação telefônica e quebra do sigilo telemático do Paciente e dos domínios eletrônicos que a ele estaria supostamente vinculado, bem como de todas as provas delas derivadas, absolvendo o Paciente. Subsidiariamente, seja concedida a ordem para anular a sentença de primeiro grau, determinando que seja disponibilizado para a defesa o acesso aos códigos hash dos áudios interceptados, a fim de garantir a plenitude do contraditório e ampla defesa, princípios Constitucionais inabaláveis no processo penal Brasileiro.” (eDOC 84)



    Petição incidental apresentada em 1º.4.2025. (eDOC 116)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Conforme registrado na decisão agravada, já houve regular instrução no âmbito da Ação Penal n. 1029817-86.2023.8.26.0196, com o seu encerramento, tendo a tese aqui suscitada sido devidamente apreciada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Franca-SP, que entendeu se tratar de matéria já superada e exaustivamente explanada em decisões por ele proferidas no sentido de que a cadeia de custódia encontra-se preservada. 



    Consoante jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, de fato, "as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável." (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022). 



    O magistrado singular justificou a não apresentação do código hash, através das explicações do Gerente de Produtos da empresa DIGITRO, responsável pela Plataforma Guardião, que esclareceu que: 



    todo processo de recebimento, armazenamento e acesso às gravações interceptadas preservam totalmente o controle da cadeia de custódia e um completo sistema de auditoria de todas as ações executadas no sistema. Para a exportação, visando também a manutenção da cadeia de custódia, o sistema permite ao operador a geração de uma mídia criptografada, o que por si só garante que os dados exportados estão totalmente preservados e correspondem à cópia fiel do que está armazenado. O acesso aos dados criptografados é feito única e exclusivamente através de um leitor chamado ReaderGuardião, anexado a todas as mídias exportadas. Por se tratar de uma mídia criptografada, o acesso se dá através de senha individual fornecida a cada destinatário onde é possível ter acesso integral aos dados e realizar a reprodução em player proprietário dos áudios exportados. Sendo assim, o sistema garante que a mídia exportada corresponde fielmente aos dados recebidos e armazenados no sistema Guardião. (e-STJ, fl. 268-269) 



    Em sede de habeas corpus, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar a controvérsia, asseverou que a impetração cingia-se à flagrante suspeita de quebra da cadeia de custódia, sem nenhuma alusão concreta nesse sentido, a não ser a mera suspeita.” (eDOC 64)



    Nos embargos de declaração, registrou o STJ:



    [...]



    “Consta no acórdão impugnado, ainda, que foram disponibilizados todos os links de acesso à toda a documentação digital juntada na ação penal, tendo sido ressaltado que o cálculo hash constitui tão somente uma das ferramentas de identificação de dados, e não a única, e nem substitui outras formas. 



    Contrariamente ao que aduziu o embargante, não foi verificada nenhuma modificação em alguns arquivos da interceptação telefônica, situação que teria sido confirmada pelo Ministério Público. Segundo se extrai do acórdão impugnado, houve tão somente a divergência de um numeral das conversas mencionadas, sem nenhuma modificação do conteúdo das conversas em si. 



    De todo modo, consta que a prova foi desconsiderada diante da impossibilidade de ser ouvida (e-STJ, fls. 274-275). Confira-se o trecho do acórdão: Portanto, o que houve foi simples alteração de número de registro da conversa em questão, e não do seu conteúdo, repita-se, excluído tal diálogo, todavia, do contexto probatório (e-STJ, fl. 275) 



    Ainda nos termos do acórdão impugnado, caberia à defesa demonstrar a existência de adulteração ou alteração das gravações de forma especificada, o que, como se vê, não ocorreu na espécie. Assim, à míngua de qualquer vício no acórdão, verifica-se que o embargante busca, com a oposição destes embargos declaratórios, tão somente um novo reexame da causa. Entretanto, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. (eDOC 79)



    Inicialmente, segundo o recorrente, a sentença foi proferida enquanto tramitava o habeas corpus no STJ.



    De pronto, registro que a Segunda Turma desta Corte assentou que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão proferida por magistrado de primeiro grau. No sentido, cito precedente:



     



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado antes mesmo de publicada a sentença condenatória. 3. Esta Corte não pode fazer as vezes do Tribunal de Justiça e apreciar, de forma inaugural, habeas corpus que impugna sentença condenatória proferida, portanto, por magistrado de primeiro grau, quando ainda pendente de julgamento a apelação ou quando sequer foi aberto prazo para a sua interposição. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 182.580, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2020)



    Na espécie, busca o recorrente, por meio deste habeas corpus, rever, substancialmente, a propriedade da sentença condenatória, controvérsia que deve ser apreciada pelo Juízo de segundo grau no julgamento da apelação.



    Ademais, conforme registrou o STJ, o recorrente e demais corréus apenas suspeitam de suposta quebra da cadeia de custódia, sem, no entanto, terem demonstrado qualquer indício de nulidade.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente